Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito. Ausência de requisito processual. Execução nula. Extinção sem realização do direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade de nota promissória que embasa a ação, e, por via de consequência, julgou extinto o processo de execução, sem realização do direito (art. 485, IV, c/c arts. 801 e 803, I, do CPC).
2. Apenas a executada interpôs recurso inominado em que pretende a reforma da sentença para que o feito seja extinto com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os fundamentos que ensejaram a extinção do processo levam à sua resolução de mérito.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. Conforme disposto no art. 485 do CPC o juiz não resolverá o mérito quando, dentre outras hipóteses, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por outro lado, o art. 783 do mesmo diploma legal estatui que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
6. Da aplicação do regramento acima ao caso concreto, extrai-se que a ação de execução está fundada em título executivo extrajudicial (nota promissória) que não atendeu os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez, mais precisamente a exigibilidade do título, por se tratar de prática ilegal. Porquanto o sistema processual não admite execução extrajudicial sem os requisitos mínimos, considerando nula a execução quando faltar tais características, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC.
7. Não há propriamente resolução de mérito em execução. A resolução da execução é a consequente realização do direito estampado no título, na hipótese dos autos - promessa de pagamento. Nos termos do art. 803, Inciso I do CPC, é de ser declarada nula a execução se a obrigação for inexigível.
8. Dito de outro modo, não poderá o autor manejar nova ação de execução de título extrajudicial com base naquele título de crédito. Contudo, não é possível no bojo desta mesma ação pretender a autora declaração judicial pertinente a obstar o autor o direito de ação sobre eventual crédito que entenda cabível.
IV. Dispositivo
9. recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 488 e 783.
Jurisprudência relevante citada: n/a.